Tribunal: TCU
Processo: 020.383/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL, da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensões civis, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, instituídas por Camillo Bengtson, Arcemiro Candido Cardoso, Antonio Alves Corgosinho Filho, Antonio de Azeredo Passos Filho e Francisco Ubirajara Morais Coutinho, ora apreciados para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensões civis instituídas por Arcemiro Candido Cardoso (peça 4), Antonio Alves Corgosinho Filho (peça 5), Antonio de Azeredo Passos Filho (peça 6) e Francisco Ubirajara Morais Coutinho (peça 7); 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil instituída por Camillo Bengtson, em favor de Vanize Ferreira Bengtson (peça 3), negando-lhe registro, em virtude da errônea aplicação do regime de proventos "sem paridade", em desacordo com o fundamento constitucional aplicável ao caso, que é o regime de paridade previsto no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, nela incluído pela Emenda Constitucional 70/2012; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela excedente de proventos ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. emita novo ato de pensão civil em favor de Vanize Ferreira Bengtson, instituída por Camillo Bengtson (peça 3), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada Vanize Ferreira Bengtson tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.